Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-79.2016.8.11.0085
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001010-79.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PEDRO BEZERRA - CPF: 419.769.671-04 (APELADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FERNANDO MARGAROTO PERES - CPF: 400.197.088-07 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TERRA NOVA DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA – ARTIGO 155, ‘CAPUT’, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 386, INC. V, DO CPP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE– TESTEMUNHA DE VISU NÃO INQUIRIDA EM JUÍZO – SUPOSIÇÕES QUE

NÃO TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR, ESTREME DE DÚVIDAS, SER O RECORRIDO O AUTOR DO FATO DELITUOSO– COTEJO CLAUDICANTE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser mantida a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Pedro Bezerra pela prática do crime previsto no artigo 155, ‘
caput’
, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id.129995394-fls.129/137)

Inconformado, pede a reforma da sentença, sustentando a necessidade da reforma a fim de se reconhecer como certa a autoria delitiva e assim, ser o apelado condenado pelo delito do art. 155, ‘
caput’
, do Código Penal, nos termos da denúncia. (Id.129995394-fls.140/144)

Em solo de contrarrazões, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso. (Id.138599690)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial na ementa assim sintetizada: (Id. 139085712)

“RECURSO DE APELAÇÃO – ACUSADO ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE FURTO SIMPLES, PREVISTO NO ARTIGO 155, CAPUT, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDIVIDUALIZAR, ESTREME DE DÚVIDAS, O AUTOR DO FATO DELITUOSO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia que: (Id. 129995391-fls.08/10)

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 27 de março de 2016, por volta das 23 horas, em propriedade agrícola localizada na MT 208, Zona Rural, no município de Nova Guarita, termo judiciário desta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, o denunciando PEDRO BEZERRA subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em 16 (dezesseis) sacas de sal bovino, pertencentes à vítima Fernando Margaroto Peres. Apurou-se que, no dia e local acima descritos, o denunciando PEDRO munido de animus furandi, procedeu à sua empreitada criminosa, subtraindo de uma cocheira da referida propriedade, no primeiro momento 09 (nove) sacas de sal bovino e logo após em outra cocheira da mesma propriedade, mais 07 (sete) sacas de sal, somando um total de 16 (dezesseis) sacas, oportunidade em que os transportou até sua propriedade com animus de assenhoreamento definitivo. No dia seguinte aos fatos inicialmente descritos, os policiais militares foram até a residência do denunciando PEDRO, e o flagraram tentando esconder parte do produto do crime, sendo que este informou aos agentes que as sacas de sal bovino que ali estavam foram compradas direto de uma pessoa não identificada, que vinha de Cuiabá/MT, porém, não possuía nota fiscal para demonstrar a origem do sal. (...)”

Ao fim da instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado

por inexistência de provas suficientes para condenação, uma vez que pairam dúvidas sobre a autoria. com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, contudo, os indícios da autoria, ressoam claudicantes, pois, infere-se dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, cujas declarações, em conjunto com os demais elementos angariados, em tese, convergirem no sentido de que o apelado teria sido o autor do fato delituoso. Todavia, subsiste certa carga dubitativa que efetivamente impede a prolação do pretendido édito condenatório.

O recorrido PEDRO BEZERRA negou o crime tanto em sede extrajudicial (Id. 129995394- fls.22/23) como em juízo, do qual transcrevo o interrogatório judicial: (Id. 129995403-Relatório de mídia digital)

“[...]Que a Polícia chegou lá me apurando. Que o Fernando falou que iria chamar a Polícia pois eles eram seus amigos. Que ele chegou com uma barra de ferro querendo me bater. Que eu falei que eu não tinha cara de roubar sal de ninguém. Que eu falei para deixar a Polícia vir aqui. Que eu falei que tinha três sacos de sal sem nota. Que eu tenho um Voyage. Que ele saiu com a barra de ferro na mão. Que a Polícia revistou a minha casa. Que eu falei que só tinha três sacos de sal. Que eu não tinha a nota. Que eu comprei de um caminhão que passou vendendo. Que eu sempre comprei sal e sempre guardei as notas. Que o sal era Matsuda. Que eu tive a conversa com o Fernando antes dos Policiais chegarem. Que não é só o meu carro que passa na estrada. Que três eu tenho. Que eu escondi depois que o Fernando foi embora. Que eu escondi esse sal pois estava sem nota. Que eu não tenho conhecimento de quem foi que furtou esse sal. Que tenho minha consciência limpa. Que eu não tenho costume de frequentar a propriedade dele. Que amizade a gente tinha. [...]”

A testemunha Policial Militar DIVINO PEREIRA GOMES (Id. 129995398), descreveu como a ocorrência, relatando que, na ocasião, o recorrido afirmou que teria escondido três sacas de sal por ter comprado sem nota, sendo que somente estas foram localizadas, assim transcrevo: (Relatório de mídia digital)

“[...]Que tenho conhecimento dos fatos. Que eu atendi a ocorrência. Que no dia o empregado ligou e falou que teria avistado o Pedro Bezerra carregando o sal nos fundos do sítio. Que peguei o soldado Marcio e fomos ao sítio. Que chegando no local ele vinha vindo no fundo a cavalo. Que ele falou que tinha levado o sal lá para os fundos pois estava sem nota. Que chegando lá no brejo encontramos 03 sacos de sal. Que estava na água. Que ele escondeu lá pois estava sem nota do sal. Que ele estava tranquilo. Que ele não mencionou de quem pegou esse sal. Que no local localizamos 03 sacos. Que era um córrego e um brejo. Que não vi ele levando. Que chegando estava o irmão e a esposa dele. Que a propriedade era dele. Que não lembra se ele tinha se desentendido com a vítima. Que a vítima falou que já teria suspeitado. Que o suspeito era seu vizinho. Que ela ligou pelo disk denúncia. Que tinha sumido dezesseis sacos de sal. Que não se recorda da marca do sal. [...]”

No mesmo sentido, foram as declarações judiciais da testemunha policial MARCIO APARECIDO FERREIRA, que transcrevo: (Id. 129995398- Relatório de mídia digital)

“[...] Que eu estava na ocorrência. Que tenho conhecimento dos fatos. Que eu estava junto com o Sargento. Que me recordo que o solicitante entrou em contato relatando o furto de dezesseis sacos de sal. Que ele teria descoberto quem era o autor. Que fomos até a residência do suspeito. Que no local encontramos a esposa dele. Que relatou que foi no fundo da propriedade levar um sal. Que não sabia da procedência do sal. Que quando ele chegou mencionou que o sal estava no fundo da propriedade. Que o sal estava em um lugar alagado. Que tive que entrar na água para achar o sal. Que achamos três sacos de vinte quilos. Que não me recordo se ele explicou a procedência. Que perguntei sobre a procedência mas ele não se manifestou. Que o sal não tinha nota. Que a vítima falou que tinha rastros que condiziam com os rastros dele. Que a denúncia foi através de solicitação. Que não me recordo quem atendeu a ligação. Que não me recordo se os mesmos encontravam-se exaltados.[...]”

A testemunha LAERCIO AUGUSTO pouco colaborou para elucidação dos fatos, assim declarou: (Id.129995401- Relatório de mídia digital)

“[...]Que conheço o Pedro há cinco anos. Que não conheço nenhum fato que desabone sua conduta. Que não sei nenhum furto por ele praticado. Que o Pedro cuida do gado dele. Que já fui na propriedade dele. Que ele tem gado Nelore. Que tem machos e fêmeas. Que eles fornecem sal para o gado. Que até aonde eu sei nunca sumiu nada dos vizinhos. Que ele sempre compra. Que para gado branco é o sessenta ou oitenta da marca Matsuda. Que não conheço nenhum desentendimento entre eles. Que pelo que conheço o Pedro acho que ele não teria essa atitude.[...]”

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha

WELINTON BARBOSA DE SANTANA, em juízo, que assim externou: (Id.129995405- Relatório de mídia digital)

“[...]Que conheço o Pedro há uns dez anos. Que não conheço nada sobre ele. Que não sei nada sobre furto. Que ele tem gado no sítio dele. Que ele compra direto sal para o gado. Que nunca vi ninguém comentar acerca de furto. Que a gente vai lá de vez em quando. Que ele compra lá das lojas. Que vai e passa até na loja. Que nessas partes de nota não sei.” - conforme mídia digital nos autos.[...]”

A vítima FERNANDO MARGAROTO PERES relatou que desconfiava do seu vizinho, o apelado Pedro Bezerra, pois já havia sido alertado que ele poderia estar pegando sal dos cochos, bem como afirmou que seu funcionário Marcelo ficou de tocaia para tentar descobrir se ele havia furtado as sacas de sal, sendo que este teria, supostamente, visto quando o recorrido escondeu 03 sacas de sal no córrego no fundo de sua propriedade, do qual transcrevo as declarações: (Id.129995400 - Relatório de mídia digital)

“[...]Que no dia tinha visita em casa. Que foi no bar da comunidade comprar um refrigerante. Que lá estava o Pedro, sua esposa e seu irmão. Que só cumprimentou pegou o refrigerante e voltou para a casa. Que na Segunda pela manhã o funcionário nosso foi olhar o gado no pasto e ao retornar para casa falou para o meu pai que estava faltando sal nos cochos. Que a gente tem uma prancha aonde guarda o sal para o gado em cima do cocho. Que dois cocho faltando sal. Que na beira da estrada eu passo a grade. Que lá tinha o rastro do sapato e o rastro do carro. Que um vizinho nosso já tinha alertado que ele estava pegando o sal dos cochos. Que eu fui atrás para saber. Que ele falou que não tinha mexido. Que a gente bateu boca. Que o rapaz que trabalha pra gente ficou por lá. Que ele se escondeu. Que demorou umas duas ou três horas que viu o Pedro arrastando o sal com o cavalo. Que o funcionário é o Marcelo. Que na casa do Pedro ele foi junto comigo. Que saímos de moto e em uma baixada entrou para dentro e ficou. Que ele iria descobrir. Que ele ficou de tocaia e verificou que arrastou o sal com o cavalo pelo pasto. Que ele pegava o saco e jogava dentro do córrego. Que na época foi 17 ou 16 sacos. Que o valor de cada saco é entre uns R$ 40 ou R$ 50. Que eu falei com ele umas duas ou três vezes. Que eu não guardo mágoa do Pedro. Que eu já tinha falado com a Polícia em particular. Que ele alegou que não teria mexido. Que o sal estava dentro d’água no fundo. Que no dia achamos só dois ou três sacos.[...]”

Todavia, muito embora a vítima [Fernando] afirme que seu funcionário [Marcelo] tenha visto o recorrido arrastando a referida res [sacas de sal], o mesmo
não foi ouvido em juízo
para relatar minuciosamente como ocorreram os fatos. Ademais, as testemunhas policiais apenas descreveram aquilo que o próprio apelado Fernando teria lhes relatado.

Importa consignar, que o crime ocorreu na clandestinidade, não havendo testemunhas oculares tampouco câmeras de segurança aptas a demonstrar que de fato o recorrido Pedro Bezerra procedeu a autoria da prática delituosa.

Assim, embora não se descarte a ocorrência de que possa ter sido ele, já que foi encontrado com três sacas de sal escondendo em um córrego nos fundos de sua propriedade rural após ter discutido com a vítima, não há ter certeza de que estas três sacas são produto do furto, haja vista que poderiam ter sido compradas de terceiros ou mesmo em loja, porém, sem a nota fiscal, fato esse comum em cidades do interior, onde todos conhecem a todos, trata-se, em verdade, apenas de suposições ou deduções.

O apelado afirmou desde a fase policial que escondeu as referidas sacas de sal no córrego porque a vítima havia lhe procurado o acusando de ter furtado 16 (dezesseis) sacas de sal, e assim, sabendo que o ofendido chamaria a polícia, resolveu esconder as três sacas que possuía, supostamente, por não ter nota fiscal.

Verifica-se, que as testemunhas inquiridos em juízo não presenciaram os fatos, e muito pouco esclareceram acerca do furto atribuído ao recorrido.

Nesta linha intelectiva, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não trazem um juízo de certeza sobre a autoria criminosa, recaindo acentuada dúvida, pois não há como se comprovar, se as três sacas de sal apreendidas na propriedade rural do apelado sejam as mesmas que foram furtadas da vítima, máxime porque poderia qualquer pessoa ser o autor do furto das sacas de sla da vítima.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Nesse sentido, o Professor Paulo Rangel, enfatiza:

"[...] estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo esta suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia."
(Direito Processual Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Júris, 2006).

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6ª edição, ed. Saraiva, p. 38).

Assim, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO –
FURTO
QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – AUTORIA INCERTA - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS – MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “Assim, diante da ausência de provas seguras produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a comprovar ou mesmo robustecer os elementos de provas da autoria colhidos no Inquérito Policial, inviável falar-se em condenação, razão pela qual deve ser
mantida
incólume a sentença objurgada” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 141218651). “A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do
furto
, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser
mantida
a
absolvição
em observância ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, AP 0001674-72.2015.8.11.0012 – 20.05.2022). (N.U 0010860-80.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET - ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - 1. DELITO DE FURTO - RELATOS DA PRÓPRIA VÍTIMA ESCLARECENDO QUE TINHA CONHECIMENTO DE QUE A COISA SUPOSTAMENTE FURTADA SE ENCONTRAVA COM A APELADA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - 2. RECEPTAÇÃO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADA - DECISUM ESCORREITO - SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Por força da aplicação do consagrado princípio in dubio pro reo, impõe-se a manutenção nos termos do decisum absolutório, em razão do reconhecimento da ausência de indícios suficientes que comprovem a autoria delitiva, considerando, ainda, os relatos da vítima, que alega ter consentido que a acusada levasse seu aparelho celular no momento dos fatos. 2. Inexistindo nos autos prova robusta acerca da origem ilícita do objeto, a decisão absolutória do recorrido quanto ao delito de receptação se apresenta a medida mais acertada, tendo em vista que, para a configuração do crime em comento, é imprescindível a confirmação da origem espúria do bem.” (N.U 0042544-11.2009.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 24/11/2009)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
FURTO
QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PLURALIDADE DE RECORRIDOS – PRETEXTADA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – MERA SUSPEITA SEM CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO APTO A PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO

MANTIDA
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ‘IN DUBIO PRO REO’– RECURSO DESPROVIDO. Quando a prova não permite concluir que foi delituosa a conduta do agente, deixando dúvidas que sempre serão interpretadas em seu favor, o caminho a ser seguido é o da
absolvição
uma vez que a ausência de prova efetiva para sustentar a pretensão condenatória leva à natural
absolvição
do acusado”. (N.U 1000250-35.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Destarte, certo é que para o juízo condenatório exige-se provas claras e induvidosas acerca da autoria delituosa e, na sua ausência, deve-se absolver, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Assim, não existindo provas suficientes para condenar os apelados, a absolvição deve ser mantida, de acordo com o artigo 386, incisos V, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho, integralmente, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023